Tribunal: TJDFT
Processo: 0738915-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA SOBRE A ACEITAÇÃO DA GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos embargos à execução fiscal que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de que a apólice de seguro judicial ofertada como garantia ainda não havia sido apreciada pela Fazenda Pública. A agravante sustenta ter garantido integralmente o débito, observando as exigências da Portaria PGDF n. 378/2019, e requer a concessão do efeito suspensivo aos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, diante da oferta de seguro-garantia como garantia do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 9o, II, da Lei 6.830/80 prevê o seguro-garantia como modalidade de garantia da execução fiscal, cabendo, contudo, à Fazenda Pública a prerrogativa de recusar ou solicitar a substituição da garantia, conforme o art. 15, II, da mesma lei.
4. A decisão agravada não rejeita a apólice de seguro, mas apenas assegura o contraditório, permitindo que a Fazenda Pública se manifeste antes da eventual aceitação da garantia.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a substituição da penhora por seguro-garantia não pode ocorrer exclusivamente por conveniência do devedor, exigindo-se a anuência do ente fazendário, salvo demonstração de necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.
6. Inexistindo decisão final sobre a validade da garantia e não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais e administrativos pertinentes, não há base para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A análise da apólice de seguro-garantia judicial em execução fiscal deve ser precedida da manifestação da Fazenda Pública, em observância ao contraditório.
2. A simples oferta de seguro-garantia judicial não impõe ao juízo a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
3. A substituição da penhora por seguro-garantia exige a anuência da Fazenda Pública, salvo demonstração concreta de necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/1980, arts. 9o, II; 10; e 15, II. Portaria PGDF n. 378/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1414603, 0742229-30.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 06.04.2022, DJe 26.04.2022; STJ, AgInt no REsp 1.948.922/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.10.2022.